Tribunal: TJPA
Processo: 0866433-58.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0866433-58.2020.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOAO GERALDO DE SOUZA LOPES FREIRE

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS ACIMA DO TETO REMUNERATÓRIO CONSTITUCIONAL. BOA-FÉ. IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto por autarquia estadual contra decisão monocrática que deu provimento à apelação cível, reformando a sentença de procedência do pedido de restituição de valores percebidos por servidor público aposentado acima do teto constitucional. Sustenta o agravante que os valores recebidos após 18/11/2015 não estariam abrangidos pela boa-fé, segundo modulação do STF no Tema 257.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal consiste em saber se:

(i) é devida a devolução ao erário de valores pagos a maior a servidor público aposentado, mesmo na ausência de má-fé, quando percebidos após 18/11/2015;

(ii) a decisão agravada interpretou corretamente os precedentes do STF e do STJ acerca da irrepetibilidade de valores recebidos de boa-fé;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo interno não comporta provimento. Ausentes os pressupostos do art. 995, parágrafo único, do CPC para concessão de efeito suspensivo, diante da inexistência de risco concreto de lesão grave e de irreversibilidade.

4. O STF, no julgamento do RE 606.358 (Tema 257), modulou os efeitos da decisão que reconheceu a necessidade de observância do teto remuneratório, declarando irrepetíveis os valores recebidos de boa-fé até 18/11/2015, sem estabelecer presunção de má-fé para os valores percebidos posteriormente.

5. A boa-fé objetiva deve ser analisada à luz do caso concreto, sendo necessária a demonstração de conduta dolosa ou fraudulenta para legitimar a restituição, o que não se evidenciou nos autos.

6. Os pagamentos foram realizados com base em interpretação administrativa vigente à época, sem participação ativa ou dolosa do servidor, inexistindo erro grosseiro ou comportamento que enseje a devolução.

7. A jurisprudência do STJ, nos Temas 531 e 1009, confirma a irrepetibilidade das verbas de natureza alimentar recebidas de boa-fé, ainda que indevidas, salvo demonstração de má-fé ou erro operacional que fosse perceptível ao beneficiário.

8. A Administração permaneceu inerte por tempo considerável após a decisão do STF, o que corrobora a ausência de má-fé do servidor e reforça a responsabilidade objetiva do próprio ente público.

9. A decisão agravada está fundamentada em precedentes vinculantes e reiterados dos tribunais superiores, que reforça a necessidade de comprovação de má-fé para devolução dos valores em comento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A devolução de valores percebidos acima do teto constitucional por servidor público somente é exigível quando demonstrada má-fé ou erro grosseiro, mesmo após a modulação dos efeitos do RE 606.358 (Tema 257) pelo STF.

2. A boa-fé objetiva do servidor, aliada à natureza alimentar das verbas e à omissão administrativa, impede a restituição, conforme jurisprudência firmada pelo STF e pelo STJ nos Temas 257, 531 e 1009.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 37, XI e XV; CPC, arts. 932, II, 995, parágrafo único, 1.026, §§ 2º e 3º; CC, arts. 876, 884 e 885.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 606.358 (Tema 257); STJ, REsp 1.244.182/PB (Tema 531); STJ, REsp 1.769.209/AL (Tema 1009); STF, RE 1280418 ED-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia; STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ - IGEPPS
em face da decisão monocrática (ID.
27312447
), de minha relatoria,
proferida nos autos da
Apelação Cível
anteriormente manejada por
JOÃO GERALDO DE SOUZA LOPES FREIRE
, que obteve êxito no recurso, revertendo sentença que julgou procedente pedido de ressarcimento ao erário, promovido pela autarquia estadual.

Em suas razões, o agravante sustenta, em preliminar, pedido de concessão de
efeito suspensivo
, invocando os arts. 932, II e 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, alegando risco de grave lesão ao erário e possibilidade de irreversibilidade da medida.

No mérito, defende que os valores recebidos pelo agravado acima do teto remuneratório constitucional não são amparados por boa-fé, sendo passíveis de devolução ao erário, especialmente os percebidos após 18/11/2015, conforme modulação expressamente fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 606.358, com repercussão geral (Tema 257).

Alega que não se trata de erro administrativo, mas sim de percepção de valores indevidos cuja legitimidade estava submetida a discussão judicial e administrativa, e que, portanto, afasta-se a possibilidade de proteção da confiança legítima ou presunção de boa-fé.

Aduz que a tese fixada pelo STF estabelece como marco temporal a data de 18/11/2015, sendo apenas os valores percebidos até essa data considerados como recebidos de boa-fé. A partir desse marco, a devolução se impõe.

Acrescenta que a decisão agravada incorreu em erro ao interpretar erroneamente o julgado da Reclamação 41833, do STF, porquanto este teria aplicação distinta da hipótese dos autos.

Aponta ainda jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que valores percebidos por força de decisão judicial precária, posteriormente revogada, devem ser restituídos ao erário, por ausência de expectativa legítima de definitividade, afastando a caracterização de boa-fé objetiva.

Diante do exposto, requer o agravante o conhecimento e provimento do Agravo Interno, a fim de reformar a decisão monocrática agravada e restabelecer a sentença de origem que havia julgado procedente o pedido de ressarcimento ao erário, bem como a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, nos termos dos arts. 932, II, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Foram apresentadas as contrarrazões, conforme certifica o ID. 20449884.

É o que importa relatar.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso e prossigo na análise de seu mérito.

De plano, cumpre rejeitar o pleito de concessão de efeito suspensivo ao agravo interno. O recurso em questão não possui, por natureza, efeito suspensivo automático, tampouco se revelam presentes, in casu, os pressupostos autorizadores para sua atribuição, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC.

No mérito, as razões expendidas pelo agravante não trazem fundamentos novos ou aptos a infirmar os pilares jurídicos da decisão agravada.

A pretensão recursal repousa sobre a interpretação equivocada da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no mencionado RE 606.358. Com efeito, a Suprema Corte assentou, à unanimidade, que valores percebidos a maior por servidores públicos em virtude da não observância do teto remuneratório previsto no art. 37, XI, da Constituição Federal, são irrepetíveis quando recebidos de boa-fé até 18 de novembro de 2015, data do julgamento do precedente vinculante.

Nesse contexto, revela-se que a modulação temporal fixada nesse julgamento não operou, por si, uma presunção absoluta de má-fé para os valores percebidos após essa data, mas apenas delimitou os efeitos prospectivos da decisão quanto à devolução de valores futuros, ressalvando expressamente os direitos consolidados sob a égide da confiança legítima até então.

Ademais, verifica-se, a partir dos elementos constantes dos autos, que não houve erro operacional ou de cálculo da Administração, mas sim pagamento que se revelou indevido em razão de mudança de interpretação da regra constitucional, ou seja, interpretação errônea da norma, o que evidencia a boa-fé do agravado, consubstanciada na fundada expectativa na legitimidade dos pagamentos que então percebia, os quais constituem, ademais, verba alimentar.

Deve-se ressaltar, ainda, que o julgado do STF remonta do ano de 2015, momento a partir do qual já poderia a Administração poderia ter adotado as medidas necessárias para a cessação do pagamento, o que não fez, pelo que também se afigura responsabilidade da Administração neste aspecto, não podendo imputá-la tão-somente ao agravado.

Assim, como reiteradamente já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, inclusive sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 531), a devolução de valores percebidos de boa-fé por servidor público, ainda que indevidos, depende da demonstração de má-fé ou erro grosseiro, o que não se verificou no caso concreto.

Nessa linha, cumpre destacar o entendimento consolidado pela Corte Superior:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ARTIGO 46, CAPUT, DA LEI N. 8.112/1990. TESE DEFINIDA NO TEMA 531-STJ.
AUSÊNCIA DE ALCANCE NOS CASOS DE PAGAMENTO INDEVIDO DECORRENTE DE ERRO DE CÁLCULO OU OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

POSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO. SALVO INEQUÍVOCA PRESENÇA DA BOA-FÉ OBJETIVA.

1. Delimitação do Tema: A afetação como representativo de controvérsia e agora trazido ao colegiado consiste em definir se a tese firmada no Tema 531/STJ seria igualmente aplicável aos casos de erro operacional ou de cálculo, para igualmente desobrigar o servidor público, de boa-fé, a restituir ao Erário a quantia recebida a maior.

2. No julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.244.182/PB (Tema 531/STJ), definiu-se que quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, de boa-fé, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, o que está em conformidade com a Súmula 34 da Advocacia Geral da União - AGU.

3. O artigo 46, caput, da Lei n. 8.112/1990 estabelece a possibilidade de reposições e indenizações ao erário. Trata-se de disposição legal expressa, plenamente válida, embora com interpretação dada pela jurisprudência com alguns temperamentos, especialmente em observância aos princípios gerais do direito, como boa-fé, a fim de impedir que valores pagos indevidamente sejam devolvidos ao Erário.

4.
Diferentemente dos casos de errônea ou má aplicação de lei, onde o elemento objetivo é, por si, suficiente para levar à conclusão de que o servidor recebeu o valor de boa-fé, assegurando-lhe o direito da não devolução do valor recebido indevidamente, na hipótese de erro operacional ou de cálculo, deve-se analisar caso a caso, de modo a averiguar se o servidor tinha condições de compreender a ilicitude no recebimento dos valores, de modo a se lhe exigir comportamento diverso perante a Administração Pública.

5. Ou seja, na hipótese de erro operacional ou de cálculo não se estende o entendimento firmado no Recurso Especial Repetitivo n. 1.244.182/PB (Tema 531/STJ), sem a observância da boa-fé objetiva do servidor, o que possibilita a restituição ao Erário dos valores pagos indevidamente decorrente de erro de cálculo ou operacional da Administração Pública.

6. Tese representativa da controvérsia fixada nos seguintes termos:

Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução,

ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.

7. Modulação dos efeitos: Os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão.

8. Solução ao caso concreto (inciso IV do art. 104-A do RISTJ):

Cinge-se a controvérsia na origem quanto à legalidade de ato administrativo que determinou aos autores, Professores aposentados entre 1990 a 1996, a devolução de valores pelo pagamento indevido de proventos correspondentes à classe de Professor Titular, ao invés de Professor Associado. Como bem consignado pelo acórdão recorrido, a pretensão de ressarcimento dos valores é indevida, haja vista que os contracheques dos demandados, de fato, não informam a classe correspondente ao provento recebido, impondo-se reconhecer que sua detecção era difícil. Assim, recebida de boa-fé, afasta-se a reposição da quantia paga indevidamente.

9. Recurso especial conhecido e não provido. Julgamento submetido ao rito dos Recursos Especiais Repetitivos.

(REsp n. 1.769.306/AL, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 10/3/2021, DJe de 19/5/2021.)

O Supremo Tribunal Federal, por seu turno, também corrobora com a mesma tese:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL.
TETO REMUNERATÓRIO. EC Nº 41. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. VANTAGEM PESSOAL. VERBA RECEBIDA A MAIOR. BOA-FÉ. RESTITUIÇÃO. DESNECESSIDADE
. 1. O acórdão recorrido encontra-se em consonância com o entendimento desta Corte no julgamento RE 606358 RG – Tema 257 da sistemática de repercussão geral. 2
. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido da desnecessidade de devolução de verbas de caráter alimentar recebidas de boa-fé por servidores públicos.
3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC.

(RE 1207269 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 06-03-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-059

DIVULG 16-03-2020

PUBLIC 17-03-2020)

Nesse contexto, não há qualquer elemento nos autos a indicar que o agravado tenha induzido a Administração em erro, tampouco que tenha praticado conduta fraudulenta com o intuito de auferir vantagem indevida. Os pagamentos foram realizados espontaneamente pelo ente público, em decorrência de rubricas já incorporadas ao padrão remuneratório do servidor, cuja legitimidade somente veio a ser questionada anos depois, em juízo.

Portanto,
o pedido de restituição dos valores ao erário não merece subsistir, pois não há como imputar má-fé ou dolo ao servidor que recebeu os valores de boa-fé por erro da administração, devendo ser mantida a decisão agravada.

Aliás, cumpre salientar que, diversamente do que sustenta o agravante, a jurisprudência relativa à devolução de valores recebidos por força de decisões judiciais precárias não guarda pertinência com a hipótese em exame. Isso porque os pagamentos efetuados ao servidor decorreram de ato administrativo continuado, revestido de aparência de legitimidade, e não de tutela provisória, liminar ou qualquer provimento jurisdicional de índole provisória.

Nessas circunstâncias, o vínculo jurídico estabelecido entre o servidor e a Administração ostentava estabilidade e presunção de legalidade, o que afasta a aplicação dos precedentes que tratam de verbas percebidas sob amparo judicial efêmero.

De igual modo, não há erro na leitura da Reclamação 41833/STF, que, ao contrário do alegado, reforça a tese de que a devolução de valores remuneratórios em hipóteses como a presente exige a demonstração de má-fé, ou, no mínimo, de ciência inequívoca da indevida percepção.

Destaco ainda que, conforme assentado pelo próprio Supremo Tribunal Federal e por esta Corte, a natureza alimentar das verbas percebidas e a confiança legítima depositada pelo servidor público na legalidade dos pagamentos realizados pela Administração são fatores determinantes para afastar a exigibilidade de devolução, à luz dos princípios constitucionais da segurança jurídica, da proteção da confiança e da dignidade da pessoa humana.

Nessa linha, colacionam-se precedentes desta Corte:

RESSARCIMENTO DE DANOS AO ERÁRIO E RECONVENÇÃO. APELAÇÃO DO RECONVINTE. PRETENSÃO DE COBRANÇA. TETO CONSTITUCIONAL. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/03. AUTO-APLICABILIDADE. EFICÁCIA IMEDIATA DOS LIMITES MÁXIMOS NELA FIXADOS. INCIDÊNCIA DO REDUTOR SOBRE VERBAS REMUNERATÓRIAS, INCLUSIVE AS DE CARÁTER PESSOAL. RE 609.381 (TEMA 480). VIOLAÇÃO À COISA JULGADA NO MANDADO DE SEGURANÇA ANTERIOR NÃO CONFIGURADA. INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 17 DO ADTC. REPERCUSSÃO GERAL. RE 600.658/PE. APELAÇÃO DO IGEPREV. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO, DE VALORES PAGOS ACIMA DO TETO CONSTITUCIONAL, POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO DO SERVIDOR QUE RECEBEU DE BOA-FÉ. NÃO COMPROVAÇÃO DE DOLO ESPECÍFICO PARA O FIM DE FRAUDAR O TETO SALARIAL. NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA E BOA-FÉ DO SEGURADO CONFIGURADA NO CASO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDAS E NÃO PROVIDAS. Apelação do Reconvinte. Pretende o Reconvinte a manutenção do direito de percepção dos valores sem a incidência do teto constitucional, uma vez que os valores estavam assegurados por meio do Acórdão nº 35.350 da lavra desse Tribunal de Justiça, já transitado em julgado e ainda a condenação da Autarquia ao pagamento dos valores pretéritos a contar de junho de 2018, época em que foi implantado o redutor constitucional em seus proventos. 2-O Plenário do STF no julgamento RE 609.381 (Tema 480) decidiu que a Emenda Constitucional nº 41/2003 possui eficácia imediata, de modo que devem ser observados os limites máximos fixados aos quais estão submetidas todas as verbas de natureza remuneratória, percebidas pelos servidores públicos da União, Estados e Municípios, ainda que adquiridas de acordo com o regime legal anterior. 3-A observância da norma de teto remuneratório representa verdadeira condição de legitimidade para o pagamento das remunerações no serviço público, de modo que os valores que ultrapassam os limites pré-estabelecidos para cada nível federativo na Constituição Federal constituem excesso, cujo pagamento não pode ser reclamado com amparo na garantia da irredutibilidade de vencimentos. 4-Em recente julgamento do RE nº 606.358, também sob a sistemática da repercussão geral (Tema 257), o Plenário do STF firmou a tese de que a parcela remuneratória referente às vantagens de caráter pessoal também está sujeita ao teto remuneratório constitucional previsto no art. 37, XI, da CF, na redação dada pela EC 41/03, não prevalecendo a garantia da irredutibilidade de subsídios (art. 37, XV, CF/88) em face da nova ordem constitucional. 5-Ausência de afronta à coisa julgada formada em anterior Mandado de Segurança Reafirmada, em sede de repercussão geral, a jurisprudência da Suprema Corte no sentido de que o art. 17 do ADCT alcança as situações jurídicas cobertas pela coisa julgada. RE 600.658/PE. Sentença que julgou improcedente a reconvenção mantida. 6- Apelação do Reconvinte conhecida e não provida. 7-Apelação do IGEPREV. A questão reside em verificar se cabível o ao ressarcimento dos valores recebidos pelo Reconvinte durante o período posterior à 19.11.2015.
8-Servidor que recebeu os proventos com valores oriundos de ordem judicial, transitada em julgado, portanto, de boa-fé, com nítida natureza alimentar, afastando-se, assim, a obrigação de restituição de referidos valores tal como pretendido pelo IGEPREV. Precedentes.
9- Ademais, consoante a disposição dos artigos 1º, 9º e 10 Lei nº 8.429/1992, que dispõe sobre improbidade administrativa, com as alterações dadas pela Lei nº 14.230/2021, mostra-se necessária a demonstração do dolo específico da conduta. 10-Assim, diante da existência de jugado que admitia o recebimento das denominadas vantagens pessoais sem a incidência do redutor constitucional, não há como imputar má-fé ou dolo ao servidor que o recebeu por força de decisão judicial. 11-Apelação do IGEPREV, conhecida e não provida. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0863609-29.2020.8.14.0301, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 25/09/2023, 1ª Turma de Direito Público)

Direito Administrativo. Apelação Cível. Ação de ressarcimento ao erário. Pagamento a pensionista acima do teto constitucional. Pretensão de devolução dos valores. Boa-fé. Natureza alimentar da verba. Inaplicabilidade da restituição. Manutenção da sentença de improcedência.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação interposta pelo IGEPREV contra sentença que julgou improcedente pedido de ressarcimento ao erário formulado em face de pensionista que teria recebido valores acima do teto constitucional entre novembro/2015 e julho/2018, no montante de R$ 4.559,26, sob alegação de erro administrativo no cálculo do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal reside em aferir:

(i) se é cabível o ressarcimento ao erário de valores pagos acima do teto constitucional a pensionista, mesmo na ausência de má-fé;

(ii) se há prova suficiente de que a beneficiária tenha contribuído para o recebimento indevido;

(iii) se os precedentes vinculantes do STF (Tema 257) e do STJ (Temas 531 e 1009) autorizam ou não a devolução nos casos em que os pagamentos foram feitos por erro da Administração e recebidos de boa-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 37, XI, da Constituição Federal impõe o teto remuneratório aplicável à Administração Pública, incluindo pensionistas.

4. A jurisprudência vinculante do STF (Tema 257) e do STJ (Temas 531 e 1009) pacificou que a boa-fé do servidor/pensionista e a natureza alimentar das verbas impedem a restituição ao erário de valores pagos indevidamente por erro administrativo.

5. No caso concreto, os valores foram pagos sem ciência da irregularidade pela recorrida, cuja conduta presumidamente se deu em boa-fé, não havendo prova robusta da má-fé alegada pelo apelante.

6. Ainda que o pagamento tenha ocorrido após 18/11/2015, a ausência de elementos objetivos que permitissem à pensionista identificar a irregularidade inviabiliza a restituição dos valores, conforme orientação firmada pelo STJ.

7. A sentença recorrida está em consonância com os precedentes vinculantes, inexistindo vício ou erro que justifique sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:

Valores pagos indevidamente pela Administração Pública a pensionista, decorrentes de erro de cálculo e recebidos de boa-fé, não estão sujeitos à restituição ao erário, notadamente quando ausente demonstração de má-fé e tratando-se de verbas de natureza alimentar.

Aplica-se ao caso o entendimento consolidado pelo STF (Tema 257) e pelo STJ (Temas 531 e 1009), segundo o qual a boa-fé do beneficiário impede o ressarcimento de valores pagos por erro administrativo, salvo prova inequívoca de dolo ou má-fé.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XI; CPC, art. 373, I; CC, arts. 876, 884 e 885.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 606.358 (Tema 257); STJ, REsp 1.244.182/PB (Tema 531), REsp 1.769.209/AL (Tema 1009).

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0863545-82.2021.8.14.0301 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 06/10/2025)

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS AO ERÁRIO. VALORES RECEBIDOS ACIMA DO TETO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE MÁ FÉ DO SERVIDOR. APLICABILIDADE DOS TEMAS 257/STF E 1009/STJ. DEVOLUÇÃO INDEVIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto pelo IGEPPS contra Decisão Monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido de restituição dos valores recebidos acima do teto constitucional, por servidor público aposentado
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é devida a restituição de valores recebidos acima do teto constitucional após 18/11/2015, mesmo sem comprovação de má-fé.

III-Razões de decidir

3. O STF, no Tema 257, firmou entendimento de que é dispensada a restituição dos valores recebidos de boa-fé até 18/11/2015, mesmo que acima do teto constitucional;

4. O STJ, no Tema 1009, estendeu a proteção da boa-fé também aos casos de erro administrativo, desde que o servidor não pudesse identificar a irregularidade;

5. No caso concreto, não houve comprovação de má-fé do servidor, tampouco erro operacional ou dolo, mas sim pagamento indevido decorrente de interpretação administrativa equivocada;

6. A Administração Pública demorou a cessar os pagamentos após o julgamento do STF, o que reforça a ausência de culpa da beneficiária e a responsabilidade da própria autarquia estadual.

IV-Dispositivo

7. Agravo Interno conhecido e não provido.

__________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, XI e XV.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 606.358 (Tema 257); STJ, REsp 1.769.209/AL (Tema 1009); STF, RE 1280418 ED-AgR, Relator(a): Cármen Lúcia, Segunda Turma, julgado em 23-11-2020; STJ, AgInt no RMS n. 66.168/SC, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 18/3/2024; TJPA, Apelação Cível 00425514720138140301, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, 2ª Turma de Direito Público, Data de Julgamento: 07/11/2022.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0860386-34.2021.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 08/09/2025)

À luz dos precedentes aplicáveis e da adequada interpretação conferida na decisão monocrática,
não se verifica qualquer omissão, contradição ou injustiça
no decisum agravado, o qual se encontra solidamente amparado em jurisprudência vinculante e pacífica desta Corte e dos tribunais superiores. Trata-se, a rigor, de tentativa do agravante de rediscutir matéria já decidida com clareza e coerência, em manifesta pretensão de reexame do julgado.

Ressalte-se, por oportuno, que
o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que o magistrado não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes
, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, conforme se extrai do seguinte julgado:

“O magistrado não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.”
(STJ, 1ª Seção, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi — Desembargadora Convocada do TRF da 3ª Região, julgado em 08/06/2016, Informativo 585)

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO,
mantendo-se, por seus próprios fundamentos, a decisão monocrática ora impugnada.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81, caput, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado.

É como Voto.

Publique-se. Intime-se.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 05/02/2026